Tribunal: TRF3
Processo: 0005437-69.2010.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
504/775)

0005437-69.2010.4.03.6105

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005437-69.2010.4.03.6105

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - SP142452-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS DA FUNCAMP E DA CEF REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal e pela Fundação de Desenvolvimento UNICAMP - FUNCAMP contra acórdão desta Turma que retratou do aresto de Id. 102948463 (fls. 30/38) e afastou o reconhecimento da imunidade tributária da apelante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no aresto embargado.

III. Razões de decidir

3. O colegiado analisou a questão da imunidade tributária, prevista no artigo 195, §7o, da Constituição Federal, e entendeu que a FUNCAMP, à luz da tese firmada no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE no 566.622/RS (Tema 32), não faz jus ao benefício, não obstante o cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, pois não tem certificado expedido pelo ministério competente, com validade de três anos, exigido pelo artigo 55 da Lei no 8.212/91. Assim, não há omissão neste aspecto.

4. No que toca ao pedido de prequestionamento dos artigos 150, inciso VI, alínea “c”, 146, inciso II, e 195, § 7o, da Constituição Federal, 9o e 14 do Código Tributário Nacional e 55 da Lei no 8.212/1991, os embargos declaratórios não podem ser admitidos para esse fim, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022, combinado com o 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil (EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, v.u., DJe 09.12.2011).

5. No que toca à verba honorária, trata-se de ação de rito ordinário ajuizada pela Caixa Econômica Federal contra a Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP - FUNCAMP a fim de obter a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 44.704,65 recolhida a título de CPMF em razão de procedimento fiscal realizado pela Receita Federal. O pedido foi julgado procedente e foram fixados honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa a favor da CEF. Apresentada apelação, foi provida em parte para reduzir a verba honorária para R$ 2.000,00. Apresentados recursos excepcionais, o julgado foi retratado para reconhecer a imunidade tributária da FUNCAMP e, em consequência, julgar improcedente o pedido e inverter o ônus da sucumbência (Id. 102948463 - fls. 30/38). Manejados novos recursos excepecionais, a Vice-Presidência determinou novamente o retorno dos autos à esta turma, à vista do julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário n° 566.6621/RS. Posteriormente, o aresto foi retratado novamente para afastar a imunidade tributária, à vista da modificação do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Contra referido decisum foram opostos os presentes aclaratórios.

6. Com a retratação do julgado e o afastamento do direito à imunidade tributária, resta mantido o decisum que deu parcial provimento à apelação da FUNCAMP para reduzir a verba honorária para R$ 2.000,00. Dessa forma, não há qualquer omissão em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios, tampouco desrespeito ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração da Caixa Econômica Federal e da Fundação de Desenvolvimento UNICAMP - FUNCAMP rejeitados.

Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos legais dispostos no artigo 10225 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, inc. VI, alínea “c”, 146, inc. II, e 195, § 7o, 195, §7o, CTN, arts. 9 e 14, Lei no 8.212/91, art. 55, cpc/2015, ART. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: (RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0005437-69.2010.4.03.6105

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - SP142452-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal (Id. 348511199) e pela Fundação de Desenvolvimento UNICAMP - FUNCAMP (Id. 352212385) contra acórdão desta Turma que retratou do aresto de Id. 102948463 (fls. 30/38) e afastou o reconhecimento da imunidade tributária da apelante (Id. 346019073).

A CEF alega, em síntese, que há omissão em relação à ausência de fixação de honorários advocatícios em seu favor, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto o julgado acolheu sua pretensão ao afastar a imunidade da parte contrária e reconhecer a obrigação de ressarcir à Caixa os valores recolhidos a título de CPMF. Requer o prequestionamento dos artigos 150, inciso VI, alínea “c”, 146, inciso II, e 195, § 7o, da Constituição Federal, 9o e 14 do Código Tributário Nacional e 55 da Lei no 8.212/1991.

A FUNCAMP aduz, em suma, que há omissão no que toca ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Afirma que a ausência dos requisitos dispostos no artigo 55 da Lei no 8.212/91 não afasta o direito à imunidade tributária, previsto no artigo 195, §7o, da Constituição Federal.

Manifestações Id. 352212397 e Id. 353058691, nas quais as partes requerem sejam rejeitados os aclararórios.

Memoriais acostados (Id.367743417).

É o relatório.

VOTO

Embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal (Id. 348511199) e pela Fundação de Desenvolvimento UNICAMP - FUNCAMP (Id. 352212385) contra acórdão desta Turma que retratou do aresto de Id. 102948463 (fls. 30/38) e afastou o reconhecimento da imunidade tributária da apelante (Id. 346019073).

A ementa do aresto embargado está assim redigida (Id. 336604802):

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. RETRATAÇÃO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 32 DO STF. ARESTO RETRATADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de devolução de autos à turma julgadora para juízo de retratação, nos termos do 1.040 do Código de Processo Civil, à vista de o acórdão não se amoldar à orientação do Recurso Extraordinário no 566.622/RG (Tema 32).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se foi observada a tese firmada no Tema 32 do STF.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 636.941/RS, em sede de repercussão geral, inicialmente, em 13/02/2014, firmou a orientação no sentido da possibilidade de lei ordinária regulamentar a constituição e funcionamento das entidades de educação ou assistência (aspectos subjetivos ou formais), de maneira que fazia jus à imunidade aqueles que preenchessem cumulativamente os requisitos do artigo 55 da Lei no 8.212/91 e os previstos nos artigos 9o e 14, ambos do CTN. Posteriormente, por ocasião do julgamento do RE 566.622 (23/02/2017), o plenário do STF mudou a orientação anterior e estabeleceu em recurso representativo de controvérsia diretriz diversa: "a partir do referido julgamento, os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar". Após, no julgamento dos embargos de declaração no RE no 566.622/RS (Tema 32), a Corte Suprema esclareceu que aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, afirmando a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/91

IV. Dispositivo e tese

4. Aresto retratado.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1040.

Jurisprudência relevante citada: (RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)"

Verifica-se que o colegiado analisou a questão da imunidade tributária, prevista no artigo 195, §7o, da Constituição Federal, e entendeu que a FUNCAMP, à luz da tese firmada no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE no 566.622/RS (Tema 32), não faz jus ao benefício, não obstante o cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, pois não tem certificado expedido pelo ministério competente, com validade de três anos, exigido pelo artigo 55 da Lei no 8.212/91. Assim, não há omissão neste aspecto.

No que toca ao pedido de prequestionamento dos artigos 150, inciso VI, alínea “c”, 146, inciso II, e 195, § 7o, da Constituição Federal, 9o e 14 do Código Tributário Nacional e 55 da Lei no 8.212/1991, os embargos declaratórios não podem ser admitidos para esse fim, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022, combinado com o 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil (EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, v.u., DJe 09.12.2011).

No que toca à verba honorária, trata-se de ação de rito ordinário ajuizada pela Caixa Econômica Federal contra a Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP - FUNCAMP a fim de obter a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 44.704,65 recolhida a título de CPMF em razão de procedimento fiscal realizado pela Receita Federal. O pedido foi julgado procedente e foram fixados honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa a favor da CEF (Id. 102948462 141/150 e 158/160). Apresentada apelação, foi provida em parte para reduzir a verba honorária para R$ 2.000,00 (Id. 102948462 - fls. 206/217). Apresentados recursos excepcionais, o julgado foi retratado para reconhecer a imunidade tributária da FUNCAMP e, em consequência, julgar improcedente o pedido e inverter o ônus da sucumbência (Id. 102948463 - fls. 30/38). Manejados novos recursos excepecionais, a Vice-Presidência determinou novamente o retorno dos autos à esta turma, à vista do julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário n° 566.6621/RS. Posteriormente, o aresto foi retratado novamente para afastar a imunidade tributária (Id. 346019073), à vista da modificação do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Contra referido decisum foram opostos os presentes aclaratórios.

Com a retratação do julgado e o afastamento do direito à imunidade tributária, resta mantido o decisum que deu parcial provimento à apelação da FUNCAMP para reduzir a verba honorária para R$ 2.000,00. Dessa forma, não há qualquer omissão em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios, tampouco desrespeito ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, voto para rejeitar os embargos de declaração da FUNCAMP e os da CEF.

jcc

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS DA FUNCAMP E DA CEF REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal e pela Fundação de Desenvolvimento UNICAMP - FUNCAMP contra acórdão desta Turma que retratou do aresto de Id. 102948463 (fls. 30/38) e afastou o reconhecimento da imunidade tributária da apelante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no aresto embargado.

III. Razões de decidir

3. O colegiado analisou a questão da imunidade tributária, prevista no artigo 195, §7o, da Constituição Federal, e entendeu que a FUNCAMP, à luz da tese firmada no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE no 566.622/RS (Tema 32), não faz jus ao benefício, não obstante o cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, pois não tem certificado expedido pelo ministério competente, com validade de três anos, exigido pelo artigo 55 da Lei no 8.212/91. Assim, não há omissão neste aspecto.

4. No que toca ao pedido de prequestionamento dos artigos 150, inciso VI, alínea “c”, 146, inciso II, e 195, § 7o, da Constituição Federal, 9o e 14 do Código Tributário Nacional e 55 da Lei no 8.212/1991, os embargos declaratórios não podem ser admitidos para esse fim, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022, combinado com o 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil (EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, v.u., DJe 09.12.2011).

5. No que toca à verba honorária, trata-se de ação de rito ordinário ajuizada pela Caixa Econômica Federal contra a Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP - FUNCAMP a fim de obter a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 44.704,65 recolhida a título de CPMF em razão de procedimento fiscal realizado pela Receita Federal. O pedido foi julgado procedente e foram fixados honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa a favor da CEF. Apresentada apelação, foi provida em parte para reduzir a verba honorária para R$ 2.000,00. Apresentados recursos excepcionais, o julgado foi retratado para reconhecer a imunidade tributária da FUNCAMP e, em consequência, julgar improcedente o pedido e inverter o ônus da sucumbência (Id. 102948463 - fls. 30/38). Manejados novos recursos excepecionais, a Vice-Presidência determinou novamente o retorno dos autos à esta turma, à vista do julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário n° 566.6621/RS. Posteriormente, o aresto foi retratado novamente para afastar a imunidade tributária, à vista da modificação do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Contra referido decisum foram opostos os presentes aclaratórios.

6. Com a retratação do julgado e o afastamento do direito à imunidade tributária, resta mantido o decisum que deu parcial provimento à apelação da FUNCAMP para reduzir a verba honorária para R$ 2.000,00. Dessa forma, não há qualquer omissão em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios, tampouco desrespeito ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração da Caixa Econômica Federal e da Fundação de Desenvolvimento UNICAMP - FUNCAMP rejeitados.

Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos legais dispostos no artigo 10225 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, inc. VI, alínea “c”, 146, inc. II, e 195, § 7o, 195, §7o, CTN, arts. 9 e 14, Lei no 8.212/91, art. 55, cpc/2015, ART. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: (RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração da FUNCAMP e os da CEF, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. WILSON ZAUHY.

Declarou seu impedimento o Des. Fed. MARCELO SARAIVA que transferiu a presidência ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão